Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701477-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PROSPERITY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA RECORRIDO: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO No ID no 66077028, os advogados Rafael de Lacerda Campos, OAB/MG 74.828, e Fabiana Diniz Alves, OAB/MG 98.771, noticiam a renúncia ao mandato outorgado por PROSPERITY COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES LTDA. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados no processo para confirmar a identidade do receptor das mensagens). Nada a prover quanto à petição de ID no 65976967, visto que o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 65694938. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007